Tribunal: TJPA
Processo: 0000841-33.2020.8.14.0000
Classe: Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA

ACÓRDÃO N. _______________, PUBLICADO EM ___________________.
RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO Nº: 0000841-33.2020.8.14.0000.
RECORRENTE: CONDOMINIO AGUA CRISTAL.
ADVOGADA: AMANDA CARNEIRO FONSECA - OAB/PA 18.224.
RECORRIDA: DECISÃO DO EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CORREGEDORA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. INGRESSO TARDIO DE CONDOMINIO INTERESSADO EM NULIDADE DE AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL DE SERVIDÃO EM SEU FAVOR. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS EM MOMENTO PROCESSUAL NO QUAL O CARTORIO QUESTIONADO JÁ HAVIA SE MANIFESTADO SOBRE OS TERMOS DA RECLAMAÇÃO. HIPOTESE EM QUE A CORREGEDORIA ENTENDEU POR BEM DETERMINAR A ABERTURA DE NOVO PEDIDO DE PROVIDENCIAS EM NOME DO CONDOMINIO, ABRINDO PRAZO PARA EMENDAR CASO ENTENDA NECESSÁRIO (PjeCOR n. 0000007-04.2020.2.00.0814). HIPOTESE EM QUE MELHOR SE RESGUARDA NÃO APENAS A CELERIDADE PROCESSUAL, MAS TAMBÉM O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, SEM ACARRETAR NENHUM PREJUÍZO AO RECLAMENTE. DECISAO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 12 de agosto de 2020.
DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
Relatora
RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO Nº: 0000841-33.2020.8.14.0000.
RECORRENTE: CONDOMINIO ÁGUA CRISTAL.
ADVOGADA: AMANDA CARNEIRO FONSECA - OAB/PA 18.224.
RECORRIDA: DECISÃO DO EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CORREGEDORA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
R E L A T Ó R I O

CONDOMINIO ÁGUA CRISTAL
apresentou RECURSO ADMINISTRATIVO a este Conselho de Magistratura, em desfavor da decisão emanada da Exma. Sra. Desembargadora Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém, que não acolheu o pedido de reconsideração porque apesar deste envolver a mesma matrícula e averbação da reclamação, apresenta argumentos totalmente alheios ao objeto da reclamação, sem qualquer discussão de seus termos nas fases que antecederam, determinando que este seja recebido como pedido de providencias, abrindo prazo para que o condomínio emendasse a inicial, caso assim desejasse.

Em suas razões, alega que merece reforma a decisão da corregedoria, asseverando que o procedimento adotado pelo cartório foi nulo em razão de não ter realizado comunicação ao recorrente sobre a averbação e retificação da servidão da qual faz parte; que há impossibilidade de retificação da servidão, com a clara ocorrência de alteração da natureza da servidão constituída e, finalmente, que houve ratificação feita em tempo futuro, fato que viola o art. 214, §3º da Lei de Registros Públicos.

Em decisão de fls. 118, a douta Corregedora da Região Metropolitana não reconsiderou sua decisão anterior e ratificou a informação de que todos os novos fatos apresentados pelo condomínio estão sendo analisados através do processo administrativo PjeCOR n. 0000007-04.2020.2.00.0814, conforme Certidão de fl. 94.

Devidamente distribuídos no âmbito do Conselho de Magistratura, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando detidamente o feito, verifico que o recorrente Condomínio Água Cristal ingressou no feito após a manifestação do cartório reclamado, que se defendeu das acusações feitas por alguns condôminos. Não apenas ingressou na lide, mas também trouxe novos argumentos.

Neste processo administrativo, já houve a oportunização ao cartório reclamado para apresentar sua defesa e o processo tem sua marcha sempre para frente, não cabendo ser reiniciada a fase instrutória.

Por estas razões, entendo que agiu acertadamente a douta Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana ao receber o ingresso tardio do Condomínio Água Cristal no processo administrativo, porém determinar que cópia de seu expediente seja tratado como novo pedido de providencias (PjeCOR n. 0000007-04.2020.2.00.0814), oportunidade em que será analisada todas as argumentações do condomínio e oportunizado ao cartório a plena possibilidade de apresentar suas justificativas e razões.

Deste modo, entendo que a decisão guerreada merece ser mantida porque privilegia não apenas a celeridade processual, mas, principalmente, o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2020.
DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
Relatora